Tribunal: TJSP
Processo: 0004623-98.2014.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DA CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES (CART) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DETERMINOU À RÉ A REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS PARA IMPEDIR QUE ÁGUAS ACUMULADAS NA RODOVIA RAPOSO TAVARES SEJAM DIRECIONADAS À PROPRIEDADE DO AUTOR, ALÉM DE RECUPERAR A ÁREA ATINGIDA POR EROSÃO – INSURGÊNCIA APENAS DA RÉ

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FACE DA CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES (CART) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE DETERMINOU À RÉ A REALIZAÇÃO DE OBRAS NECESSÁRIAS PARA IMPEDIR QUE ÁGUAS ACUMULADAS NA RODOVIA RAPOSO TAVARES SEJAM DIRECIONADAS À PROPRIEDADE DO AUTOR, ALÉM DE RECUPERAR A ÁREA ATINGIDA POR EROSÃO – INSURGÊNCIA APENAS DA RÉ – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA PARA RESPONDER AOS TERMOS DESTA DEMANDA – PRELIMINARES REJEITADAS - LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMOU A INADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM DA RODOVIA – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS (90 DIAS PARA O INÍCIO E 120 DIAS PARA A CONCLUSÃO) MANTIDO – MULTA DIÁRIA BEM FIXADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.